Tribunal: TJPA
Processo: 0800165-45.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800165-45.2024.8.14.0054

APELANTE: ALDENIZA RIBEIRO LIMA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., ALDENIZA RIBEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRATICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação por deserção e deu parcial provimento à apelação da parte autora apenas para ajustar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre a indenização por danos morais.

Na ação de origem, a parte autora alegou descontos indevidos em benefício previdenciário vinculados à reserva de margem consignável/cartão de crédito consignado, sustentando inexistência de contratação. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou o cancelamento dos descontos e condenou a parte ré ao pagamento de danos materiais e morais.

No agravo interno, a recorrente sustenta o descabimento da repetição em dobro, a necessidade de compensação de valores e a desproporcionalidade da indenização.

II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação; (ii) saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade; e (iii) saber se é possível a compensação de valores supostamente disponibilizados à parte autora sem prova inequívoca da contratação e da efetiva liberação do numerário.

III. Razões de decidir
5. O julgamento monocrático foi regular, pois o relator pode decidir singularmente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932 do CPC, do regimento interno do tribunal e da orientação consolidada na Súmula 568 do STJ.
6. A alegação de nulidade da decisão monocrática não procede, sobretudo porque o agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, superando eventual vício formal.
7. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática quanto ao não conhecimento da apelação por deserção, limitando-se a reiterar teses de mérito relativas à repetição do indébito, compensação e danos morais.
8. A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso nesses pontos.
9. O pedido de compensação também não merece acolhimento, pois a instituição financeira não comprovou de forma inequívoca a contratação válida nem a efetiva disponibilização dos valores à parte autora, ônus que lhe incumbia. Inaplicáveis, assim, os arts. 368 e 369 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno conhecido e desprovido.
11. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo relator quando a matéria estiver amparada em entendimento dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ. 2. Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade. 3. É incabível a compensação de valores em demanda que reconhece a inexistência da relação jurídica, quando a instituição financeira não comprova a contratação válida nem a efetiva disponibilização do numerário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 932, III, 1.007, § 4º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.251.419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.09.2011; STJ, Súmula nº 568; TJCE, Apelação nº 0066177-29.2016.8.06.0167, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, pub. 06.09.2017; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, 20ª Sessão Ordinária de 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0800165-45.2024.8.14.0054

AGRAVANTE:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 32037473.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática de ID 32037473

que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível.

Breve retrospecto processual.

Na origem (id 31508096) a parte autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referia a Reserva de Margem Consignável.

Sustenta nunca tendo utilizado referido cartão de crédito, sendo o valor da parcela de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), sem previsão de término.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação no ID 31508102 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 31508175:

III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, ora qualificado, a pagar ao(s) autor(e)(s) ALDENIZA RIBEIRO LIMA, qualificado(a) nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor R$ 15.244,90 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto ou ato danoso. Fica declarada a inexistência do contrato de seguro, devendo os descontos serem imediatamente cancelados.
Com base no CPC art. 487, I, fica resolvido o mérito.
Condeno o réu, por fim, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, e os arbitro em 20% sobre o valor da condenação.
P.R.I.C.

São João do Araguaia, 27 de fevereiro de 2025.

LUCIANO MENDES SCALIZA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia

Inconformada, a parte ré
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 31508193). Preliminarmente sustenta a prescrição e a impossibilidade de restituição de valores. No mérito, alega que a contratação foi devidamente realizada pela parte autora e a inexistência de dano moral.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a redução da indenização a título de danos morais e a repetição simples dos valores, bem como a compensação de valores.

RECURSO DE APELAÇÃO da parte autora (ID 31508197) requerendo: i) que os danos morais sejam corrigidos nos termos da Sumula 54 do STJ; ii) que os honorários sejam majorados para 20% do valor da condenação.

Contrarrazões nos Ids 31508200 e 31508201.

Em despacho de ID 31534861 determinei a intimação do
apelante BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco), sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Certificado no ID 31776300 que não houve manifestação do apelante no prazo.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID 32037473, com a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por consumidora que alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente vinculados a contrato de cartão de crédito consignado.

O juízo de origem declarou a inexistência do contrato, condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 15.244,90 a título de danos materiais, além de determinar o cancelamento dos descontos.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia diz respeito a:
(i) verificar a deserção do recurso da instituição financeira por ausência de preparo; e
(ii) avaliar os parâmetros legais de correção monetária e juros de mora sobre a indenização por danos morais pleiteados pela parte autora.

III. Razões de decidir
4. Apelação do banco não conhecida por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição e da inércia após intimação para recolhimento em dobro, conforme arts. 1.007 e 932 do CPC e Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA.
5. Quanto à apelação da parte autora, o pleito de correção dos critérios de juros de mora e atualização monetária é parcialmente acolhido, de modo a observar a Súmula 54 do STJ para a contagem dos juros moratórios desde o evento danoso, aplicando-se a Lei nº 14.905/2024 quanto à atualização com base no art. 389 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. não conhecido por deserção.
7. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para determinar:
(i) correção monetária dos danos morais com base na data do arbitramento (Súmula 362/STJ);
(ii) juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ e arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento
:
“1. É deserto o recurso de apelação não instruído com a comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC.
2. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
3. A atualização monetária dos danos morais deve observar a data do arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4º, 932 e 373, I; CC, arts. 389 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 398 e 406, §1º;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJPA, Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000; TJMG, Agravos Internos em Apelações Cíveis.

Irresignada, a parte ré interpôs Agravo Interno de ID 33061256. Sustenta: (i) descabimento da repetição em dobro; (ii) a necessidade de compensação dos valores; (iii) a desproporcionalidade da indenização.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática a fim de ser reestabelecida a sentença a quo.

Certificado no ID 34648412 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor/apelante, tendo em vista que este não teria contratado empréstimo com a instituição financeira, sendo assim, vítima de fraude bancária
.

A sentença
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC. Superada tal questão, passo ao mérito da demanda.

DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Neste ponto, a hipótese é de não conhecimento do recurso.

Examinados os autos, constata-se que a decisão monocrática não conheceu do recurso da parte agravante, além de ter alterado os índices para atualização. Não foram objetos da decisão a indenização a título de danos morais, nem a repetição do indébito.

Todavia, em suas razões recursais, a ré apresenta argumentos que não têm pertinência temática com os fundamentos da decisão monocrática a e, portanto, inaptos a infirmar as conclusões.

Em verdade, o agravante repisa integralmente a apelação que não foi conhecida, porém, todavia, não rebate os fundamentos da decisão monocrática.

Ora, sabe-se que o princípio da dialeticidade, materializado no artigo 1.010, II, do CPC, impõe ao recorrente a obrigação de impugnar os fundamentos da
decisão atacada
, de modo a demonstrar as razões pelas quais entende que o julgamento mereça ser reformado, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE AUTORA, APESAR DE INTIMADA, NÃO EMENDOU A PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE DESTOAM DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. O Juízo de primeira instância julgou extinto o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que a instituição financeira demandante, apesar de devidamente intimada para emendar a petição inicial, deixou o prazo escoar sem suprir a falta, qual seja, regularizar a representação processual, retificar o valor da causa e complementar o recolhimento das custas processuais. 2. Entretanto, nas razões da presente irresignação, a recorrente invoca teses dissonantes dos fundamentos do decisório, aduzindo que instruiu o feito com a notificação extrajudicial do devedor, defendendo a validade do contrato e salientando que agiu em exercício regular de direito ao ajuizar a presente ação. 3. In casu, evidencia-se que a apelante incorre em flagrante violação ao princípio da dialeticidade, por não ter impugnado especificamente os fundamentos determinantes da decisão atacada, não se desincumbindo, portanto, do ônus de indicar nas razões recursais o equívoco da decisão apelada. 4. Recurso não conhecido face à ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - APL: 00661772920168060167 CE 0066177-29.2016.8.06.0167, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2017) .

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO GENÉRICO DISSOCIADO DO DECISUM QUE OBJETIVA IMPUGNAR. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. APLICAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - APL: 05527342820158050001, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. 2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário. 3. Agravo regimental improvido.” (Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança AgRg no RMS 19481 PE 2005/00146802 - Ministro Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 14/11/2014).

No caso, é evidente que a agravante não enfrentou, pormenorizadamente, os argumentos invocados pela relatora, não devendo o recurso ser conhecido nestes pontos.

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Desta forma, é de se indeferir o pedido

Isto posto, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026